Tribunal: TJSP
Processo: 2015796-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária. Pretensão dos compradores de resolver o negócio, em razão da impossibilidade do pagamento do preço, com devolução de valores. Insurgência contra decisão que indefere o pedido liminar, objetivando a declaração de inexigibilidade das parcelas vincendas, proibindo a inscrição do nome dos agravantes no Sistema

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária. Pretensão dos compradores de resolver o negócio, em razão da impossibilidade do pagamento do preço, com devolução de valores. Insurgência contra decisão que indefere o pedido liminar, objetivando a declaração de inexigibilidade das parcelas vincendas, proibindo a inscrição do nome dos agravantes no Sistema de Proteção ao Crédito e no Serasa. Descabimento. Incontroverso inadimplemento de devedor. Contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis que impõe a quitação da dívida, na forma prevista nos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97. Inaplicabilidade do CDC, conforme precedentes do STJ. Ausentes os requisitos para antecipação da tutela. Decisão mantida. Recurso não provido.